Tribunal: TJSP
Processo: 0000126-26.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Reexame do contexto probatório já exaustiva e devidamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição. Pedido que não se enquadra nas hipóteses ventiladas no art. 621, incisos I e II, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Reexame do contexto probatório já exaustiva e devidamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição. Pedido que não se enquadra nas hipóteses ventiladas no art. 621, incisos I e II, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Possibilidade. Redução da sanção na fração de 1/3. Regime alterado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Procedência parcial da revisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0000126-26.2018.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é peticionário
MARCELO RODRIGO GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
PARCIALMENTE PROCENTE a revisão criminal, para reduzir a pena
imposta a MARCELO RODRIGO GUEDES para 03 (três) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sem
prejuízo da multa anteriormente cominada. v.u. Expeça-se o alvará de soltura
clausulado. Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da
presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de
Direito Criminal)., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), ANDRADE SAMPAIO, FIGUEIREDO GONÇALVES,
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI,
IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000126-26.2018.8.26.0000 -Voto no 10619
2
Voto no 10.619
Revisão Criminal no 0000126-26.2018.8.26.0000
Comarca: São Pedro
Peticionário: Marcelo Rodrigues Guedes
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pedido de
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei
Antidrogas.
Reexame
do
contexto
probatório
já
exaustiva e devidamente analisado em primeiro e
segundo graus de jurisdição. Pedido que não se
enquadra nas hipóteses ventiladas no art. 621, incisos I e
II, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao
texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Aplicação
do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
Possibilidade. Redução da sanção na fração de 1/3.
Regime alterado para o aberto. Substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Procedência parcial da revisão.
Trata-se de ação revisional proposta por MARCELO RODRIGO
GUEDES, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no
artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, haja vista
condenação transitada em julgado, conforme certidão de fl. 704, na qual
lhe foi imposto o cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, porque
incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
Esclareça-se que em face do peticionário foi proposta ação penal
que tramitou perante a 1.a Vara Criminal da Comarca de São Pedro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000126-26.2018.8.26.0000 -Voto no 10619
3
sobrevindo a sentença condenatória de fls. 519/533 (3o vol. dos autos
originários). Não se conformando, o peticionário interpôs recurso de
apelação, conhecido e julgado pela Colenda 14.a Câmara de Direito
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 690/701 4a vol. dos
autos originários), integrada pelos preclaros Desembargadores Marco De
Lorenzi (Relator), Miguel Marques e Silva e Fernando Torres Garcia.
Nesta ação de impugnação, o peticionário busca a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei Antidrogas, e,
subsidiariamente, a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos e a fixação do regime inicial aberto (fls. 11/20vo).
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou o r. parecer, pela
improcedência da ação penal (fls. 22/25).
É o relatório.
A presente ação de revisão criminal deve ser julgada
parcialmente procedente.
Segundo a denúncia:
“(...) em data anterior ao dia 28 de abril de 2012, em local e
horário indeterminados, neste município e Comarca de São
Pedro, JÚLIO CEZAR BARBOSA, vulgo “Gordinho”,
MARCELO RODRIGUES GUEDES, vulgo “Magrão”,
TIAGO GALDINO DE OLIVEIRA, vulgo “Neguinho”,
JOSÉ
ANTONIO
GUEDES,
FABIO
HENRIQUE
RODRIGUES
FERREIRA
e
MAXIMILIANO
APARECIDO DA SILVA, vulgo “Max” associaram-se para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000126-26.2018.8.26.0000 -Voto no 10619
4
a prática, reiterada ou não, do crime de tráfico de drogas.
(...) no dia 28 de abril de 2012, às 08h30min, na Rua Ercílio
dos Santos, no 27, bairro São Dimas, cidade e comarca de São
Pedro, JÚLIO CEZAR BARBOSA, vulgo “Gordinho”,
MARCELO RODRIGUES GUEDES, vulgo “Magrão”,
TIAGO GALDINO DE OLIVEIRA, vulgo “Neguinho” e
MAXIMILIANO APARECIDO DA SILVA, vulgo “Max”,
guardavam, vendiam e tinham em depósito, com o fim de
comércio ou entrega a consumo de terceiros, 52 (cinquenta e
dois) invólucros plásticos, contendo em seu interior, 16,6g
(dezesseis gramas e seis decigramas) de cocaína na forma de
crack, 14 (catorze) invólucros plásticos contendo, em seu
interior, 3,7g (três gramas e sete decigramas) de entorpecente
conhecido como cocaína, além de 53 (cinquenta e três)
invólucros
plásticos
contendo
Cannabis
sativa
L,
vulgarmente conhecida como maconha, pesando 194,7g
(cento e noventa e quatro gramas e sete decigramas),
substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
(...) que no dia 28 de abril de 2012, às 08h30min, na chácara
localizada na Rodovia SP-191, km 111, bairro Gioconda,
neste município e Comarca, JOSÉ ANTONIO GUEDES,
FABIO
HENRIQUE
RODRIGUES
FERREIRA
e
MAXIMILIANO APARECIDO DA SILVA, vulgo “Max”,
guardavam e tinham em depósito, com o fim de comércio ou
entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de Cannabis
sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando
197,9g (cento e noventa e sete gramas e nove decigramas),
além de 23 (vinte e três) invólucros plásticos contendo
Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha,
pesando 39,8g (trinta e nove gramas e oito decigramas),
substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.”
O peticionário foi absolvido da prática do crime previsto no
artigo 35 da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal, e condenado às penas de 05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
mínimo legal, pelo cometimento do delito do artigo 33, caput, da Lei
Antidrogas (fls. 519/533 dos autos em apenso). A Defesa apelou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000126-26.2018.8.26.0000 -Voto no 10619
5
requerendo a absolvição do peticionário ou a desclassificação da
conduta para o artigo 28 da Lei Antidrogas (fls. 571/573 do processo de
conhecimento). A Colenda 14a Câmara de Direito Criminal, por votação
unânime, negou provimento ao recurso (fls. 690/701).
A condenação era mesmo de rigor e, portanto, deve ser
prestigiada a coisa julgada.
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência; pelo auto de
exibição e apreensão; pelo laudo de constatação provisória (fls. 68/69);
pelo laudo químico-toxicológico (fls. 500/505); e pela prova oral
produzida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada no v. acórdão:
“Júlio, Marcelo e Tiago mantiveram as versões nas fases de
persecução criminal: os dois primeiros disseram que estavam no
imóvel, localizado na Rua Ercílio dos Santos, para adquirir e usar
entorpecente, enquanto Tiago assumiu a propriedade das drogas
ali apreendidas, bem como admitiu praticar a mercancia ilícita no
local (fls. 29/33 e 400/413).
Por sua vez, na fase inquisitorial, José disse que estava na chácara
para abater um boi. Deixou o semovente naquele local com
autorização Natália (adolescente apreendida). Não sabia quem era
o proprietário da chácara, nem do imóvel urbano, localizado na
Rua Ercílio dos Santos, mas tem conhecimento que este local é
ponto de venda de drogas (fls. 25/26). Em Juízo, apenas negou o
cometimento do crime (fls. 414/417).
Fábio declarou ao Delegado que estava na chácara para abater um
boi. A chácara pertencia a Natália, ex-mulher de Maximiliano (fls.
27). Em Juízo, tornou a negar o cometimento do crime, dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000126-26.2018.8.26.0000 -Voto no 10619
6
que estava no local para abater um nelore (fls. 418/421).
Ouvido somente em Juízo, Maximiliano negou o cometimento do
crime. Disse que estava trabalhando quando da diligência policial.
Informou que José construía um muro na sua chácara, e Fábio
Henrique o ajudava. Os três combinaram de abater um gado
naquele dia. Informou que a casa localizada na Rua Ercílio dos
Santos não lhe pertence, porém morou lá na infância (fls.
422/428).
Os policiais militares Marco Antonio Zaghi e Paulo César Teixeira
contaram ter dado apoio ao Delegado da região para o
cumprimento do mandado de busca e apreensão. Informaram ter
participado da diligência na residência da zona urbana. Assim que
chegaram, Marcelo e Tiago fugiram pelo telhado do imóvel,
enquanto Júlio foi localizado debaixo de uma cama. Júlio tentou
desfazer de um pacote de dinheiro, e Marcelo foi detido com uma
sacola contendo maconha, cocaína, dinheiro e um caderno com
suposta contabilidade do tráfico (fls. 371/377 e 378/384).
O policial civil João Oliveira Gimenes relatou denúncias anônimas
de tráfico de drogas numa chácara, onde a droga era preparada, e
num imóvel, onde era vendida pelo mesmo grupo, sob comando de
Maximiliano. Diligenciou à chácara para cumprimento do
mandado de busca a apreensão. No local abordaram José, Fábio e
uma adolescente, companheira de Maximiliano, os quais foram
mantidos isolados do lado de fora do imóvel para a chegada da
equipe que dispunha de cão farejador para localização de
entorpecente. Com a chegada da equipe, o cachorro sinalizou a
existência de droga no imóvel, encontrando-a num cesto de roupa
suja e diversos invólucros pela casa, além de dinheiro (superior a
um mil reais) e uma balança de precisão. Esclareceu que Fábio e
José disseram que estavam na chácara para abater um boi, mas não
existia nenhum semovente no local (fls. 385/393).
O policial civil Orivaldo de Jesus Sgorlon informou ter participado
da diligência na residência na zona urbana e após foi para chácara.
Corroborou os depoimentos dos demais policiais (fls. 394/399).”
Como se observa, a negativa do peticionário em relação ao delito
ao qual fora condenado restou isolada do conjunto probatório.
Infere-se da prova oral que os policiais foram harmônicos em
afirmar que se dirigiram ao local dos fatos para dar cumprimento ao
mandado de busca e apreensão, oportunidade em que o peticionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000126-26.2018.8.26.0000 -Voto no 10619
7
empreendeu fuga juntamente com o corréu Tiago pelo telhado e
dispensou uma mochila contendo as substâncias ilícitas e caderno com
anotações de suposta contabilidade de tráfico.
Portanto, a despeito dos argumentos expostos pela Defesa,
descabida, no caso, qualquer pretensão de desclassificação da conduta.
Não é demasiado lembrar que “... a mera condição de usuário ou
dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade
pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem
dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal
forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. (TJSP, AC no
0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).
Não há, pois, que se falar em condenação proferida contra a
evidência dos autos, fundamento legal empregado pelo peticionário para
o ajuizamento da presente revisão criminal.
Consequentemente, acertada a condenação do peticionário pelo
crime de tráfico de drogas.
O pedido de aplicação do § 4.o do artigo 33 da Lei Antidrogas,
contudo, comporta acolhimento, uma vez que a quantidade apreendida
de drogas, embora não seja ínfima, não pode ser considerada excessiva a
ponto de inviabilizar a aplicação da causa de diminuição, notadamente
em razão da absolvição relativa ao crime de associação ao tráfico.
Acresça-se a primariedade do peticionário. Sendo assim, fixo a redução
na proporção de 1/3 (um terço), perfazendo 03 anos e 04 meses de
reclusão e 333 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000126-26.2018.8.26.0000 -Voto no 10619
8
Considerando a quantidade de pena aplicada e a primariedade do
peticionário, fixo o regime inicial aberto.
Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso legal.
Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCENTE a
revisão criminal, para reduzir a pena imposta a MARCELO RODRIGO
GUEDES para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime
inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sem
prejuízo da multa anteriormente cominada.
Expeça-se o alvará de soltura clausulado.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da
presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção
de Direito Criminal).

LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator